Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PROVA ORAL) PARA A PRODUÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO JUSTO E EFETIVO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Consoante o princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9o e 10 do CPC, não é permitido que o Juízo adote comportamento contraditório, deferindo num momento a prova oral para, logo em seguida, proferir sentença sem a produção da prova.
2. O juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). Contudo, e na forma do art. 443 do CPC, no caso dos autos, não seria cabível o indeferimento da oitiva de testemunha.
3. O pedido formulado na presente ação foi julgado improcedente justamente pela ausência de provas acerca dos fatos narrados na inicial, o que demonstra a necessidade da produção da prova requerida pela autora, a qual já foi devidamente justificada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação conhecida e provida.